Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E DESACORDADA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA EM ESTADO VULNERÁVEL E INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ E DE SONO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §1o, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. O artigo 217-A do Código Penal considera como vulneráveis não só os menores de 14 (quatorze) anos, mas também os enfermos ou deficientes mentais que não possuem o necessário discernimento para a prática do ato e os que, por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência.
3. In casu, restou configurado o delito de estupro de vulnerável, pois a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade, decorrente de embriaguez etílica que lhe retirou temporariamente a capacidade de resistência, além de estar dormindo no momento do crime.
4. "O estado de sono, que diminua a capacidade da vítima de oferecer resistência, caracteriza a vulnerabilidade prevista no art. 217-A, § 1o, do Código Penal" (Jurisprudência em Tese do Superior Tribunal de Justiça - Edição n. 151: dos crimes contra a dignidade sexual - I).
5. A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do Código Penal) dá-se com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo desnecessária a consumação da conjunção carnal para a configuração do delito.
6. Pelo que se extrai do conjunto probatório, sobretudo, pelas declarações da vítima e pela prova pericial, houve a consumação do delito de estupro de vulnerável, na medida em que o réu encostou seu órgão genital nas partes intimas da vítima, sendo que tais atos já são, por si sós, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais configuram a conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.